Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705205-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A RECORRIDOS: JOÃO DE PAIVA CINTRA, CÉSAR CUSTÓDIO REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO E EM ABSTRATO DE PROVIDÊNCIA EVENTUALMENTE NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Observados os termos da sentença exequenda, bem como as cláusulas do pacto celebrado, impõe-se confirmação da decisão que homologou o laudo pericial contábil, porquanto amparado em vigoroso substrato técnico. Não se evidenciando que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, mormente porque não apresentada, pelo credor, planilha de cálculo para justificar o valor que entende devido, há de prevalecer a conclusão lançada na prova técnica. A cominação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser afastada quando não constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos. O indeferimento de plano e em abstrato de providência eventualmente necessária ao cumprimento da obrigação e ao atendimento da máxima utilidade da execução não se afigura razoável, na medida em que não se coaduna com o dever de cooperação previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 397 do Código Civil, afirmando que os juros moratórios devem ser calculados mês a mês, a partir das parcelas de 15/1/2001, uma vez que ocorre o vencimento a cada mês, e não a partir do vencimento final (15/7/2006). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece trânsito o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 397 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “a correção dos valores reconhecidos na instância de origem diante do laudo pericial produzido, não tendo sido evidenciado, entretanto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, tampouco dos termos pactuados em contrato” (ID. 26098773 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016